Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012578-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 003.946.351-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA — EFEITO TRANSLATIVO — APLICAÇÃO.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento à demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva. Logo, compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso, com a extinção do processo originário.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Gislaine de Fátima Oliveira
contra a decisão que declarou, de ofício, a existência de coisa julgada e, por conseguinte, julgou extinto o processo originário (Id. 178279181).

Assegura que “
se faz imperiosa a notificação pessoal do autor da ação individual, para que o mesmo pudesse exercer sua faculdade de optar, ou não, pelo prosseguimento da ação individual proposta
”, consoante dispõe o
artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assevera que “
não demonstrada a ciência inequívoca da ação coletiva anterior ao autor da ação individual oposta posteriormente, este deve ter legitimidade para executar seu crédito na ação coletiva
.”.

Requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja recebido, porquanto não restou demonstrada “
a ciência inequívoca da ação coletiva anterior ao autor da ação individual oposta posteriormente
”, de modo que deve ser reconhecida a “
legitimidade para executar seu crédito na ação coletiva
”.

Não há contrarrazões (Id. 184955164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gislaine de Fátima Oliveira

interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em execução individual de sentença coletiva proposta contra
Município de Sinop
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

‘
Ex positis
’, acolho os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado. [...]. (Id. 170369687 – fls. 220).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de julho de 2023, declarei de ofício a existência de coisa julgada, por conseguinte, julguei extinto o processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil, e prejudicado o recurso.

A agravante, na data de 6 de dezembro de 2021, pugnou pela
execução individual de sentença coletiva
fundada em acordão da apelação/remessa necessária no 0002729-15.2016.8.11.0015 julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 – A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3 – Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 – O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 – A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 – Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (Id. 170369687 – fls. 151/152).

Todavia, na data de 20 de março de 2018, já havia ajuizado
ação ordinária de cobrança
no 1002116-07.2018.8.11.0015 em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de
adicional por antiguidade e merecimento, que foi julgada improcedente em sentença prolatada em 23 de fevereiro de 2020 (
Processo Judicial Eletrônico no
1002116-07.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 28732836).

Ainda,
ao recurso inominado interposto, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso negou provimento, consoante acórdão de relatoria do doutor Valmir Alaércio dos Santos, por conseguinte, certificou-se o trânsito em julgado em 24 de junho de 2020 (
Processo Judicial Eletrônico no
1002116-07.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33854925 e Id. 33854927).

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada a litispendência.

Todavia, para que o autor possa se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, na forma do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990:

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais
,
se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias
,
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
.

Para que o pedido de suspensão seja eficaz, este deverá ser feito antes de prolatada sentença na ação individual e antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva.

[...]
O autor da ação individual pode aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural
(AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/09/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp

2004182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2023). [sem negrito no original]

Aliás, quanto à forma pela qual o autor da ação individual deve ser informado sobre o trâmite da ação coletiva, a lei retromencionada não estabeleceu procedimento para tanto, de modo que não é possível imputar a responsabilidade da ciência ao réu ou ao Juízo.

Por outro lado, os efeitos do artigo 104 aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual:

[...]
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2214233/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Todavia, constata-se que além da ação coletiva ter sido ajuizada em 8 de março de 2016, antes do pleito individual,
Gislaine de Fátima Oliveira
sequer requereu a suspensão ou pugnou pela desistência da ação individual,
o que afasta a aplicabilidade do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por não configurar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...] 2.
Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor
.

3. ‘
A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência
. Entretanto,
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva
, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC
’ (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 25/5/2022). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 2016972/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2023). [sem negrito no original]

Daí consequente, dúvida alguma há de que
a agravante

pretende valer-se do título executivo coletivo para rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material formada na ação individual.

Logo, incabível a
execução individual de sentença coletiva, ante
a inexigibilidade do título executivo judicial em razão do prosseguimento da demanda individual.

A coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, inciso trinta e seis), e a sua violação cuida-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, artigo 485, V e § 3o), ainda que em sede de agravo de instrumento.

[...] É possível à aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do CPC de 2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2022).

Em conclusão, compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso, com a extinção do processo de
execução individual de sentença coletiva
no
1021962-05.2021.8.11.0015, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil, pela existência de coisa julgada em relação à Gislaine de Fátima Oliveira.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024